Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722925-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ESPÓLIO DE RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. Contra ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e outros em face da decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 159191971, origem), nos autos da ação de n. 0034422-07.2015.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 47702229). Intime-se os agravados para que, querendo, apresentarem as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após o prazo para as contrarrazões, intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre o agravo de instrumento. Retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 15 de junho de 2023 15:22:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador